Tribunal: TJMT
Processo: 1004764-63.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004764-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (PACIENTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (IMPETRANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - CPF: 874.103.541-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE EXTORSÃO COM IMPLICAÇÕES DA LEI 12.850/2013 – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTROS CORRÉUS, AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONCRETOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM WRIT ANTERIOR – NÃO CONHECIDO NESSA PARTE –
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA –
DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA IMOTIVADA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
– ACUSADO FORAGIDO POR QUASE TRÊS ANOS SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

O pedido de extensão de benefício concedido a outros corréus, a tese de ausência de fundamentos concretos para a decretação da custódia preventiva e a possibilidade de sua substituição por cautelares diversas consistem em mera reiteração de teses já analisadas pelo órgão colegiado no julgamento do
habeas corpus
n. 1018743-97/2019 e reforçado no julgamento do
habeas corpus
n. 1026157-15/2020, motivo pelo qual não se conhece do
writ
nesses pontos.

O
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem.

Ademais, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de acautelar o sucesso da instrução criminal, bem como salvaguardar a aplicação da lei penal, mormente quando o paciente ficou foragido da justiça por quase três anos.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis,
impetrado em benefício de
Davi Souto da Silva
,
com o intuito de ver revogada a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga –, ora apontada como coatora – na qual lhe decretou a prisão preventiva.

Os impetrantes relatam que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 11.10.2019, para garantia da ordem pública, em virtude da suposta prática do delito de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas.

Aduzem que a prisão preventiva foi decretada por meio de decisão desprovida de motivação válida, e que as acusações que recaem sobre o beneficiário são infundadas.

Sustentam que em sede de audiência de instrução e julgamento realizada em data de 17.2.2022, nos autos n. 0000164-73.2020.811.0036 as vítimas Gilmar Mocelin e Vilma Mocelin
“
deixaram claro que o denunciado, jamais os ameaçou de morte, de agressão, ou mesmo aproximou-se destes, sendo que a vítima Vilma disse ainda que não conhece, e nunca falou com o denunciado, e a vítima Gilmar esclareceu que nunca foi ameaçada de morte, nunca foi agredida, e que a suposta guerra anunciada pelo denunciado, poderia sim ser entendida como guerra judicial”
(Id.
121430485, p. 8).

Afirmam ademais que o paciente não possui qualquer grau de periculosidade, pois é pessoa de bons antecedentes, réu primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, e nunca colocou óbice à instrução processual.

Reforçam que ao caso é cabível a conversão da medida extrema por cautelares diversas (CPP, art. 319).

Por fim, asseveram que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão decretada em desfavor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 121430485, pp. 1-20)

Juntam documentos (Id. 121453998 a 121470459).

A liminar pleiteada foi
indeferida
pelos motivos consignados no
decisum
de pp. 1-3 (Id. 121827965) e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 2-6 (Id. 122003484).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone (pp. 1-7, Id. 122350997) é pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – EXTORSÃO (ARTIGO 158, § 1º, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – INOCORRÊNCIA – MERAS CONJECTURAS ACERCA DO REGIME PRISIONAL QUE FUTURAMENTE SERÁ APLICADO NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS, MORMENTE EM SEDE “HABEAS CORPUS”, JÁ QUE A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO TEM CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR, NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO – 3. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, com a intimação dos impetrantes para fins de realização de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, observa-se que os impetrantes buscam a extensão de benefício concedido a outros corréus, bem como insurgiram-se contra a decisão que manteve a custódia cautelar, aduzindo, em síntese, que não há fundamentação concreta para justificar a segregação preventiva, e que os requisitos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal não foram atendidos e ainda a medida extrema pode ser substituída por cautelares diversas da prisão, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e pela presença de predicados pessoais favoráveis.

Analisando minuciosamente este caderno processual verifico que o pedido de extensão de benefício concedido a outros corréus, os requisitos previstos no art. 312 do Estatuto Processual Penal e a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas é idêntico ao formulado no
habeas corpus
n. 1018743-97/2019, impetrado anteriormente, no qual a ordem foi denegada, à
unanimidade
, por esta Colenda Câmara Criminal, em julgamento realizado 18.12.2019.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da respectiva ementa a seguir:

“HABEAS CORPUS –
CRIME DE EXTORSÃO COM IMPLICAÇÕES DA LEI 12.850/2013 –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO –
SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
– IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA MOTIVADA EM ARGUMENTOS IDÔNEOS ACERCA DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE –
PEDIDO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS COACUSADOS
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES PESSOAIS – CONDIÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DIFERENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO – ACUSADO FORAGIDO – NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo paciente, além do que, considerando que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, porque o paciente encontra-se foragido, a necessidade da prisão se reforça, para fazer cumprir a lei penal.
Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal quando o réu empreende fuga do distrito da culpa (STJ, HC n. 369.336/SC).
Não incide o art. 580 do Código de Processo Penal, princípio da isonomia de tratamento processual, se a prisão preventiva do paciente decorreu por motivos diversos aos dos corréus e para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Predicados favoráveis, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para fundamentar revogação da medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal”

Saliento ainda que os impetrantes formularam os mesmos pedidos acima mencionado no
habeas corpus
n. 1026157-15/2020 o que também foi
denegada a ordem por unanimidade
, em julgamento realizado em 29.1.2021 (informação extraída do sistema PJe).

Desta feita,
não conheço
da presente ação constitucional na parte em que se alegou extensão de benefício concedido a outros acusados, ausência de requisitos concretos ensejadores da prisão preventiva e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas diante da presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Passo a analisar as demais teses aventadas pelos impetrantes.

Insurge-se os impetrantes contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário, mormente porque as vítimas em sede de audiência de instrução e julgamento relataram que o paciente nunca as ameaçou de morte.

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste aos impetrantes no que tange à argumentação de que a decisão que
manteve
a custódia cautelar do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, não constato nenhum fato novo superveniente para justificar a revogação da custódia preventiva.

De fato, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual estas devem ser mantidas enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem.

Em 19.2.2022, o juiz de origem
manteve
a custódia cautelar decretada contra o paciente, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva pugnado pelo réu
DAVI SOUTO DA SILVA
, por meio de sua defesa técnica, no ato de audiência de instrução realizado em 17/02/2022, pugnando pela aplicação do princípio da isonomia, ante a concessão de liberdade aos demais acusados, bem como fundamenta seu pedido na inexistência de risco à garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal, vez que alega possuir residência fixa, emprego lícito e ser arrimo de família.

Subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, a submissão de tornozeleira eletrônica.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público Estadual pugnou pela manutenção da segregação cautelar, visto que não houve alterações da situação fática, bem como sustenta permanecer o risco à conveniência da instrução penal, visto que restou foragido por longo tempo, e a necessidade de garantia da ordem pública, visto que o réu possuiu participação ativa no contexto fático narrado na denúncia.

(...)

Em análise das circunstâncias, até então, impõe-se o
INDEFERIMENTO
do pedido.

Ao analisar os fundamentos sustentados pela defesa técnica do réu
DAVI SOUTO DA SILVA
, primeiramente, no que tange a extensão da concessão do benefício da liberdade provisória como aos demais acusados, não merece acolhimento.

(...)

Ademais, no que se refere aos fundamentos de inexistência de risco a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução penal, visto que alega o réu possuir trabalho lícito, residência fixa e ser arrimo de família, também não merecem acatamentos, consoante o demonstrado nos autos.

Nesse sentido, ao compulsar os autos, vislumbra-se que, desde a decretação da prisão preventiva do acusado em 11/10/2019, por esse juízo, o acusado encontrava-se foragido do distrito da culpa, até o cumprimento de seu mandado de prisão, tão somente realizado em 9/01/2022, situação essa que claramente demonstra a necessidade de manutenção da segregação cautelar para
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.

(...)

Ademais, quanto a alegação de ocupação lícita, não há nos autos qualquer comprovação do labor do acusado, de modo que afastado, tal arguição.

Atinente a arguição de o acusado ser arrimo de família, também não se ressai dos autos que, de fato, esse exerça essa função social e econômica, pois, pelo contrário, em diligência para citação do acusado, na data de 13/12/2019, conforme certidão sob Id. 61704122 - Pág. 63, declarou sua esposa, Sra. Katiane Costa Odi, que o acusado há mais de 1 (um) mês não comparecia na residência familiar e desconhecia seu paradeiro. Logo, não se demonstra verídica a alegação do acusado
DAVI SOUTO DA SILVA
ser arrimo de família.

De igual modo, não houve qualquer comprovação de residência fixa pelo acusado, já que, conforme supracitado, o acusado havia tomado rumo incerto e ignorado de seu endereço contido nos autos (Colíder/MT), inclusive, sendo esse capturado na cidade de Sorriso/MT, na data de 29/01/2022.

Ademais, visualiza-se das circunstâncias, até então, que remanesce presente o requisito da
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, uma vez que o contexto fático apurado na instrução processual até o atual estágio sugere que o delito, em tese, foi praticado pelo acusado, o qual, segundo relatos e declarações nos autos, participou ativamente e diretamente no delito de extorsão, exigindo pessoalmente da vítima Gilmar, por meio de ameaças, o pagamento de grande quantia em dinheiro, ou seja, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), bem como deixando recados na loja da vítima Vilma.

Inclusive, pelo
modus operandi
do delito circunscrito na denúncia e perseguido processualmente, revela a EXTREMA PERICULOSIDADE do acusado,
DAVI SOUTO DA SILVA
, já que narrado nos autos que além de comparecer na Fazenda das vítimas, também deixava recados no local de trabalho delas, inclusive, praticando, em tese, essa conduta há 01 (um) ano em face das vítimas.

Outrossim, ainda quanto a demonstração do requisito da garantia da ordem pública, segundo relatos nos autos, há suspeitas de que o mesmo grupo atuou em outras localidades, em uma cidade no estado do Paraná e em outra cidade do norte do Estado de Mato Grosso, situação essa que representa fator de desestabilização social da população em geral.

Cumpre-se, ainda, observar que as medidas cautelares são gravadas com a cláusula
rebus sic stantibus
, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal, de modo que devem ser mantidas tais medidas de segregação de
ultima
ratio, enquanto persistir sua necessidade, sendo esse o caso do acusado.

Desse modo, inviável a revogação da prisão preventiva, eis que subsistem os fundamentos para a segregação cautelar, razão pela qual,

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PREVISÃO PREVENTIVA

formulado por
DAVI SOUTO DA SILVA”
(Id.
121470457, pp. 331-334) – destaquei.

No caso, verifico que o magistrado singular
fundamentou
adequadamente a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e sobretudo para aplicação da lei penal, com base nas peculiaridades concretas do caso, em especial pelo fato de o paciente ter permanecido foragido da justiça por quase três anos (prisão preventiva decretada em 11.10.2019 e mandado de prisão cumprido somente em 9.1.2022) revelando, assim, sua intenção de obstaculizar a tramitação da ação contra si deflagrada e evitar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, denota-se a suma importância da efetividade da prisão preventiva do paciente, principalmente para garantir o sucesso da instrução criminal e afiançar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE, UTILIZANDO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) –
PACIENTE REINCIDENTE QUE FICOU FORAGIDO POR QUASE 03 (TRÊS) ANOS
–
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 2) ALEGADA AUSÊNCIA DE

CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, além de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente, bem como
permaneceu foragido por quase 03 (três) anos, ao passo que a custódia se faz necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal,
sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 3) Conquanto a defesa alegue ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente, é certo que os requisitos que ensejaram o decreto de prisão subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal. 4) Ordem denegada”
(TJMT, N.U 1015876-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19.8.2020) – destaquei.

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base em fatores concretos de cautelaridade e que não houve alteração substancial no quadro fático que justificasse sua revogação.

Dessa forma, remanescendo inalterados os motivos que evidenciaram a necessidade da medida cautelar, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, não há falar em ilegalidade de sua manutenção, consoante disposto no art. 282, § 5º, e art. 316 do Estatuto Processual Penal.

Da ofensa ao princípio da homogeneidade

É cediço que a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Impende ressaltar que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(STJ, RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.11.2015).

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

Destarte, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, não conheço em parte a impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem vindicada,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022